Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728441-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HENRIQUE REINERT LOPES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA para reformar a decisão proferida na ação de resolução contratual movida em seu desfavor pelo agravado HENRIQUE REINERT LOPES DIAS, que indeferiu a inclusão de pontos controvertidos e a produção de prova testemunhal e pericial. Aduz que o indeferimento da produção de provas testemunhal, documental e pericial configura evidente cerceamento de defesa havendo diversos outros pontos controversos a esclarecer, tais como, o nível de conhecimento do agravado, sua participação ativa no investimento e na intermediação do produto financeiro; a (in) existência de grupo econômico a fim de aferir a legitimidade passiva do agravante; o fluxo operacional do investimento e limites da prestação de serviço da agravante e sua respectiva responsabilidade. Assevera a necessidade de depoimento pessoal do agravado para esclarecer a real extensão de seu conhecimento sobre os riscos do investimento e se houve falha na prestação de serviços prestada pela agravante. Sustenta que a prova pericial se destina a analisar os extratos de movimentações financeiras, o mapeamento das atividades entre as rés e avaliação de eventuais vínculos entre as sociedades jurídicas com o objetivo de afastar a responsabilidade quanto a devolução de valores, bem como, a análise contratual dos parâmetros de evolução dos rendimentos e seus índices. Preparo recolhido. Não houve pedido liminar. A parte agravada apresentou contraminuta. É o relatório. O cerne da insurgência se destina a reverter a decisão para permitir a produção de prova técnica pericial e testemunhal. Conforme entendimento do STJ (REsp n. 1704520/MT), as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência. Com efeito, não é passível de agravo de instrumento a decisão judicial que indefere a prova pericial, precipuamente se a sua produção não contribui para a resolução da controvérsia, porquanto alcançável a partir dos documentos já carreados. Igualmente, a suposta extensão da condenação solidária não decorre de prova testemunhal, mas da própria lei. Nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC, a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive obstando as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não havendo o que se falar em óbice ao exercício da defesa. Registre-se que, a grosso modo, a pretensão do agravado se resume à resolução do contrato e devolução do valor constante do seu extrato, cujo pedido de resgate foi aconselhado pela própria empresa agravante, porém não lhe foi restituído, apesar do decurso de mais de 3 meses. Perceptivelmente, a decisão que indefere a perícia técnica não encontra previsão legal para admissão do agravo de instrumento, cujo ato judicial encerra conteúdo meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, também não sendo o caso de aplicação da taxatividade mitigada, pois inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o qual pode ser suscitado preliminarmente. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator